Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA INERENTE AO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de coação no curso do processo, a palavra da vítima tem especial relevância, quando em consonância com as demais provas constantes nos autos, podendo amparar a condenação da acusada. 1.1. As teses defensivas elaboradas pela apelante não merecem prosperar quando constatado que as graves ameaças perpetradas contra a vítima foram enviadas do número de celular da acusada. 1.2. A alegada necessidade de perícia no celular não procede, uma vez que os relatos extrajudiciais e judiciais, no sentido de que a vítima foi ameaçada de morte pela ré, bem como os diversos áudios e mídias, encaminhados do número de celular de propriedade da apelante, são suficientes para confirmar a autoria do crime de coação no curso do processo.

2. Havendo plena subsunção dos fatos e dos envolvidos com o tipo penal descrito no art. 344, do CP, não há que se falar absolvição por ausência de comprovação da materialidade do delito.

3. A grave ameaça é inerente ao próprio tipo penal – coação no curso do processo, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.

4. Recurso desprovido.